Tribunal: TJMT
Processo: 1008331-05.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008331-05.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): MARCUS VINÍCIUS ESBALQUEIRO – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): WILLIAN SILVA JUN ITI UEHARA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WILLIAN SILVA JUN ITI UEHARA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente do veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (N.U 0006282-04.2007.8.11.0042), que o condenou por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e decretou a prisão preventiva - art. 121, § 2o, II e IV, do CP - (ID 126756661).
O impetrante sustenta que “A doutrina amplamente majoritária [...] inclusive em comentários à Lei Anticrime, tem advertido para a inconstitucionalidade da execução provisória ou imediata no procedimento do Tribunal do Júri”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva (ID 126756651), com documentos (ID 126756652/ID 126756662).
Relatos.
Em 3.5.2022, a Juíza-Presidente fixou a pena, estabeleceu o regime fechado e decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, a que estou vinculada, condeno willian silva jun-it uehara, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal. [...]
O réu confessou a prática do crime, segundo a sua versão. Portanto, nos termos do artigo 65, III, “d”, do CP e ante a preponderância da atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, trazendo-a para 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, reprimenda que torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir neste cálculo. [...]
Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, c/c o artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena. [...]
DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU E NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. [...]
No caso concreto o acusado foi condenado à pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão, o que impõe a execução antecipada da reprimenda, independentemente de possíveis recursos.
Anoto, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, decidiu que “A prisão de réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade.” Eis a ementa: [...]
Antes deste homicídio o acusado já havia praticado dois crimes dolosos – roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo – pelos quais foi posteriormente condenado às penas de 05 anos e 06 meses de reclusão e 03 anos de reclusão, respectivamente.
Depois deste fato o acusado praticou mais dois crimes dolosos: roubo majorado, na forma tentada, em concurso formal, pelo qual foi condenado à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão; e posse irregular de arma de fogo, condenado à pena de 01 ano de detenção, ambas já transitadas em julgado.
Suas penas, somadas, totalizaram 15 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão.
Desde 02/03/2021 o acusado cumpre pena no regime semiaberto, mediante progressão, com imposição de monitoramento eletrônico e previsão para nova progressão, para o regime aberto, para 12/10/2022 (Sistema SEEU, PEP n. 0009474-08.2008.8.11.0042).
A recalcitrância delitiva do acusado demonstra a sua periculosidade social e autoriza a decretação da sua prisão provisória para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: [...]
Por tais razões, decreto a prisão preventiva do acusado WILLIAN SILVA JUN ITI UEHARA e, por conseguinte, nego-lhe o apelo em liberdade. [...].” (Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - ID 126756661)
Pois bem.
A Juíza-Presidente do Tribunal do Júri da Capital fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual registra condenações definitivas por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal [duas vítimas] e posse irregular de arma de fogo, com penas totalizadas em 15 (quinze) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, razão pela qual cumpre pena no regime semiaberto desde 2.3.2021 (SEEU N.U 0009474-08.2008.8.11.0042).
A fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC no 128.779; HC no 135.418; HC no 135.105; HC no 137558AgR; STJ, RHC 119.892/SP).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
Com efeito, a prisão preventiva pode ser decretada na sentença condenatória (CPP, art. 387, § 1o, e art. 492, I, ‘e’) quando demonstrados elementos concretos que a justifique (STF, HC 103.716 - Relator Min. Luiz Fux – 2.8.2011; HC 104.69/SP – Relatora: Min.a Cármen Lúcia - 23.11.10; HC 103.107/MT – Relator: Min. Dias Toffoli - 29.11.10; HC 101.717 – Relator: Min. Luiz Fux – 14.9.2011; RHC no 121.075/AL - Relator: Min. Luiz Fux - 23.6.2015).
Por sua vez, o fato de o paciente ter respondido o processo em liberdade não impede que o juiz, ao proferir a sentença, decrete a prisão preventiva, diante de elementos contemporâneos que a justifique e com a culpa formada (STF, RHC no 131705, Relatora: Min.a Carmen Lúcia - 1o.2.2016).
Noutro giro, o c. STF não concluiu o julgamento do RE 1235340/SC, com reconhecimento de repercussão geral, que discute a constitucionalidade da possibilidade da execução imediata da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri, de modo que “é descabida a alegação de inconstitucionalidade” da execução provisória da pena, por encontrar amparo no “princípio constitucional da soberania dos veredictos” (TJMG, HC no 1.0000.21.261568-6/000 – Relator: Des. Flávio Batista Leite – 25.1.2022).
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar as condenações do paciente por tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal [duas vítimas] e posse irregular de arma de fogo [em 25.2.2010 e 5.3.2010], posteriores ao homicídio cometido nesta ação penal [19.2.2007].
Segue-se orientação do c. STJ:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.” (HC no 420.366/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 28.2.2018)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de maio de 2022.
Des. MARCOS MACHADO